Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730547-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: CLAUDIO PEREIRA DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO RCI BRASIL S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 201231034 – autos originários), nos autos da ação busca e apreensão (Proc. no 0705350-95.2024.8.07.0007), por ele ajuizada em face de CLÁUDIO PEREIRA DIAS, ora agravado. Este o teor da decisão recorrida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As buscas pelo veículo foram frustradas. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu pesquisa de endereço do réu nos bancos de dados à disposição do juízo (ID. 197319804). Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Ademais, a restrição judicial de circulação do veículo foi efetuada ao Id. 195826122. Assim, indefiro o pedido de id. 197319804 Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para a realização da diligência, bem como das despesas relativas a todas as outras já realizadas. A parte autora deverá requerer a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Nas razões recursais (ID. 61974108), o agravante alega que, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente, o processo perderá sua eficácia e não estará em consonância com os princípios da economia, celeridade e colaboração processual. Informa que, nos autos originários, concedida a liminar de busca e apreensão do veículo, diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação e do réu, contudo, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado, nos endereços que foram informados no contrato. Registra que, diante do acima informado, ante ausência de localização do bem objeto do processo e da parte, foi requerido o auxílio do judiciário, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do CPC, para que esse, através de sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário, disponibilizasse pesquisa de endereços realizadas via INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD, a fim de obter novos endereços, que constassem desses cadastros, os quais são extremamente atualizado. No entanto, segundo afirma, o pedido foi indeferido, nos termos da decisão agravada supra. Ressalta que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, como por exemplo, o endereço para terceiros, sem a respectiva autorização judicial. Afirma que eventuais alegações do agravado de que não está com o veículo “certamente tem o condão de ocultar o veículo, agindo de má-fé.” Ressalta que não foi observado o fato de que, não basta a localização da parte material, antes da apreensão ou reintegração de posse do veículo descrito na inicial, porquanto a citação somete ocorre após a execução do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/694. Em reforço, argumenta que “não se pode deixar de prestar a jurisdição com a finalidade de localização de novos endereços em nome da Parte Financiada Agravada para novas tentativas de diligências para possível localização do bem para cumprimento da liminar ora deferida ou para citação da parte após a apreensão do veículo.” Requer, assim, a concessão da liminar para suspender o feito, porquanto demonstrada possível lesão grave e de difícil reparação que a decisão singular poderá causar, de modo a se observar o previsto pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, com recebimento do recurso em seu efeito suspensivo ativo para impedir o julgamento do processo de origem até o julgamento final do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso, a fim de deferir-se a realização de pesquisas através dos sistemas informatizados a que tem acesso o magistrado. Preparo recolhido em ID. 61975659 e ID. 61975660. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Os sistemas informatizados de informações, a exemplo do SISBAJUD, firmado em parceria com o Banco Central do Brasil, assim também, o INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tais sistemas têm por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Embora não se retire o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis, oportuno destacar que as plataformas disponíveis ao Poder Judiciário para realização de pesquisas, a pedido da parte exequente, em busca de patrimônio ou ativos financeiros para fins de liquidação de débito executado podem ser utilizadas, mesmo quando não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ)1, inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS). No mesmo sentido, precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta "teimosinha", InfoJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712715, 07059325320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se que, na espécie, a pesquisa RENAJUD de ID. 195826122 dos autos originários, localizou o veículo NISSAN KICKS ADVANCE CVT, 2022, Placa SGPSB73 como pertencente ao patrimônio do réu, sendo imposta restrições de circulação sobre o referido automóvel. Nesse cenário, verifica-se que a petição que ensejou a decisão agravada, apenas objetiva apurar possíveis endereços do réu, a fim de que se possa concretizar a apreensão do veículo e o feito prosseguir com a efetiva constrição e adjudicação do bem. Desse modo, percebe-se que, a pesquisa referida se mostra plenamente cabível. Ademais disso, percebe-se que a decisão agravada, ao determinar que o agravante indicasse novo endereço para localizar o veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, se mostra desvantajosa ao credor, tendo em vista que resultaria no levantamento da restrição do veículo, retardando-se ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator